Tribunal: TJPA
Processo: 0808084-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808084-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO SENTIDO DE DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR NA COMARCA DE MEDICILÂNDIA. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA E
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA
MATERIALIZADO NO ART. 1º DA LEI 1.060/50. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JURISDICIONAL.
ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INC
ISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1.

O
acesso à justiça é a todas as pessoas, configurando um direito fundamental e colocando o Estado como garantidor deste direito, consoante disposição do 1º da Lei 1.060/50, e Art. 5º, LXXIV da CF.

2.

A incumbência de implementação da referida política pública atribui, excepcionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes descumprem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, comprometendo a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos como ocorre na espécie ora em exame

3.

A intervenção jurisdicional, tornar-se legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou.

4.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes” (STF – AI 708667 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, Dje 10/04/2012)

5.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808084-92.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. n°
0800481-77.2019.8.14.0072
), movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em decorrência do deferimento do pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, narra a ação principal que em razão de não existir membro da Defensoria Pública lotado na Comarca de Medicilândia ou designado para responder por esta, o órgão ministerial recebe diariamente Notícias de Fato que apontam a lesão do Estado do Pará aos direitos difusos dos cidadãos necessitados de ter acesso à Justiça.

Diante da situação, teria sido realizada Correição Geral pelo Conselho Nacional do Ministério Público na Promotoria de Justiça de Medicilândia, verificando que a ausência de Defensor Público na Comarca causa prejuízo às atividades ministeriais, pois o Parquet acaba tendo que ajuizar demandas em que sua participação deveria ser, em regra, na condição de
custos legis
.

Em vistas disso, considerando que a assistência jurídica integral prestada pela Defensoria Pública constitui serviço público essencial, a ação civil pública foi movida visando a designação de Defensor Público para responder pela Comarca de Medicilândia para atender a população e realizar audiências extrajudiciais e judiciais por no mínimo durante 01 semana ao mês, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em apreciação sumária, o juízo de piso deferiu tutela antecipada para determinar que o ente estatal designe um Defensor Público para atender a população de Medicilândia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com atuação mínima de 01 (uma) semana por mês, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 a contar da intimação da decisão.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública do Estado, de modo que o Poder Executivo deve evitar ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.

Não obstante, afirma que cabe ao Defensor Público-Geral do Estado, não ao Estado do Pará, estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública, nos termos do art. 8º, XV da LC 54/2006, de modo que a pretensão deveria ser dirigida exclusivamente à Defensoria Pública do Estado do Pará, uma vez que, descabendo qualquer ingerência do Estado do Pará sob pena de flagrante violação ao sistema constitucionalmente imposto.

Alega que não cabe ao Judiciário, sob o pretexto de garantir o direito à assistência jurídica gratuita, determinar ao Poder Executivo a adoção de providência de caráter nitidamente político, pretendida pelo Ministério Público.

Sustenta inexistir qualquer elemento técnico nos autos que aponte expertise do demandante em torno da necessidade ou suficiência do período indicado.

Aduz que o controle judicial das decisões políticas deve ser dotado de caráter excepcional quando configurada hipótese de abusividade governamental, o que não ocorre no caso em tela.

Por fim, se opõe quanto a fixação de astreintes quanto a fazenda pública e pugna pela atribuição de efeito suspensivo, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal
, posto que ausentes os seus requisitos permissivos, especialmente no que se refere a probabilidade de improvimento do recurso (ID. 3662709).

Em contrarrazões (ID.4018088), o agravado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão nos exatos termos em que foi exarada pelo juiz de 1º grau.

O Ministério Público de segundo grau manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID.4050751).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a legalidade da decisão de piso, e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

O objeto da demanda é a designação de um defensor público para atender a população de Medicilândia, solicitada pela representante do Ministério Público Estadual, através de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória impugnada nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)

“a) designe um Defensor Público para atender a população de Medicilândia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com atuação mínima de 01 (uma) semana por mês, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000, 00 a contar da intimação desta decisão. b) Junte aos autos quadro geral dos Defensores Públicos do Estado do Pará, informando a sua lotação atual e quais, dentre eles, são titulares ou substitutos. (...)”

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para
determinar que seja suspensa a TUTELA DE URGÊNCIA que determinou a designação de um servidor público para a Comarca de Medicilândia, bem como a juntada aos autos do quadro geral dos defensores públicos do Estado do Pará.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante, haja vista
que não se pode negar que a presença da Defensoria Pública nas Comarcas do interior do Estado do Pará, cumpre as normas de direito constitucional, são elas, o acesso ao Judiciário, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa e principalmente a dignidade da pessoa humana que está estreitamente ligado a concretização dos direito legais.

A Constituição pátria de 1988, em seu capítulo inerente aos Direitos Sociais estabelece em seu art.5°, inciso LXXIV, conforme segue:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Dispõe o artigo 1º da Lei 1.060/50 que trata da assistência judiciária aos necessitados, diz que a União e os Estados deverão conceder assistência judiciária aos mais carentes:

“Art. 1º Os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados, nos termos da presente Lei.”

Com isso, entendemos que há uma garantia de acesso à justiça a todas as pessoas, configurando este um direito fundamental e colocando o Estado como garantidor deste direito.

Vale destacar que é pacífico o entendimento de que qualquer das três esferas de Poder possui legitimidade de parte passiva para a ação civil pública, quando a pessoa jurídica de direito público é responsável pelo prejuízo ao interesse difuso
, in casu,
o próprio Estado do Pará
.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Q
uanto a questão da definição dos limites à atuação do Poder Judiciário em relação ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas, possui repercussão geral reconhecida sob o Tema nº 847, RE 887.671, Rel. Min. Marco Aurélio, nestes termos:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA DEFENSORIA PÚBLICA PREENCHIMENTO DE CARGO CONTROLE JUDICIAL SEPARAÇÃO DE PODERES ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.
”
(RE 887671 RG, Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015)

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já se posicionou no sentido de que a inércia do Poder Público em adotar medidas capazes de tornar efetiva as imposições constitucionais deve ser combatida pelo Judiciário, que, nas lições do Ministro Celso de Melo, “dispõe de competência para exercer, no caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas (...), sem incidir em ofensa ao princípio da separação dos poderes” (ED em AI 698.212-STF, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 25/03/2014).

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois, em situações excepcionais, como a do caso em tela, deve o Judiciário determinar que o Administrador Público adote medidas a garantir direito fundamental do cidadão.

Nessa linha de entendimento, cito precedente deste E. Tribunal, em situação similar a dos autos:

“
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado do Pará, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da vara única da Comarca de Viseu, que nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Pública do Estado do Pará, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o agravante no prazo de 30 dias, designe defensor público para atuar na comarca da cidade,
bem como adote providencias necessárias de adequações prediais para atuação de defensor, tudo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,000 em caso de descumprimento da decisão liminar. [...] O presente caso tem por objeto central a discussão sobre a possibilidade de ingerência do poder judiciário quanto à adequação das políticas sobre prestação de Assistência Judiciária Gratuita ofertadas pelo Estado do Pará. Em outras palavras discute-se o papel do poder judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela constituição e não efetivadas pelo poder executivo estadual. A execução de ditas políticas públicas de prestação de Assistência Judiciária Gratuita vincula-se aos planos e programas que devem assegurar ao indivíduo e à coletividade tudo aquilo que possa ser considerado essencial para a satisfação da garantia constitucional acima citada, inseridos a

disponibilização de um número suficiente de defensores públicos. O dever do fornecimento de assistência jurídica aos cidadãos caracteriza-se como garantia fundamental que é

cláusula pétrea da carta maior, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, crie situações que impliquem no esvaziamento do conteúdo desse dispositivo

constitucional. Diante disso, entendo que o direito ao acesso ao poder judiciário através de assistência jurídica gratuita possui intrínseca relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo poder público que provoquem o esvaziamento desta garantia constitucional

trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição [...]
ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, PARA MANTER O DECISUMb9 INTERLOCUTÓRIO OBJURGADO PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS [...] (TJ-PA - AI: 01037970620158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/02/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/02/2019)”.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal.

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021